Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707712-35.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. C. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: DELIA PAZ DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.FORNECIMENTODEMEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USOOFFLABEL. ADALIMUMABE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. 2. Uma vez demonstrada a necessidade do fornecimento da medicação ADALIMUMABE para tratamento da saúde do apelado, imperioso seu custeio pelo Estado. 3. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 3. Apenas na hipótese de o medicamento não ser registrado na ANVISA é que se torna indispensável a presença da União no polo passivo da demanda, o que não retrata o caso dos autos, já que o medicamento ADALIMUMABE possui registro na Anvisa. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027